Tribunal: TJSP
Processo: 0024355-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MUNICÍPIO DE SOROCABA. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por entender que inexiste obrigação de pagar que sirva como base para o cálculo dos honorários advocatícios.
OMISSÃO NA R. SENTENÇA – OCORRÊNCIA – Juízo a quo que deixou de se manifestar sobre parte das alegações – Possibilidade, contudo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MUNICÍPIO DE SOROCABA. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por entender que inexiste obrigação de pagar que sirva como base para o cálculo dos honorários advocatícios.
OMISSÃO NA R. SENTENÇA – OCORRÊNCIA – Juízo a quo que deixou de se manifestar sobre parte das alegações – Possibilidade, contudo, de apreciação em sede recursal.
CAUSA MADURA – Processo que está em condições de imediato julgamento - Aplicação do art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil de 2015.
TEMPESTIVIDADE – O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil – Somente os dias úteis são considerados na contagem do prazo, devendo-se excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento – Inteligência dos artigos 534, 219, 224 e 231, todos do Código de Processo Civil de 2015.
No caso dos autos, a respeitável decisão que determinou a intimação do Município para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/02/2019, considerando-se publicada em 27/02/2019 – Em 08/03/2019 transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, havendo a contagem do prazo se iniciado em 12/03/2019 – O Município protocolou a impugnação apenas em 03/05/2019, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no artigo 535 do Código de Processo Civil – Reconhecida a intempestividade da impugnação.
COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS - Nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil de 2015, a coisa julgada alcança apenas o que for expressamente decidido na parte dispositiva da sentença - Contudo, o dispositivo da sentença não pode ser analisado de modo meramente formal e restritivo, devendo ser interpretado considerando-se o pedido, a causa de pedir e as questões efetivamente solucionadas na decisão, bem como o princípio da boa-fé – Inteligência do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No caso dos autos, a ora apelante ajuizou ação com o objetivo de anular o protesto do débito referente à Taxa de fiscalização e funcionamento dos exercícios de 2011 a 2014 – Procedência da ação e condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o e § 11 do Código de Processo Civil – Pedido apresentado na petição inicial que se limitou à anulação do protesto e à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios – R. sentença de fls. 129/131 e v. acórdão d fls. 163/166 que decidiram nos exatos limites do pedido – A ora apelante iniciou então o cumprimento de sentença na ação anulatória de protesto, cobrando os valores fixados a título de honorários advocatícios – Contudo, o d. Juízo a quo acolheu a impugnação do Município e julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que seriam inexigíveis os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre a condenação, uma vez que não houve condenação em obrigação de pagar – Ocorre que, como visto, embora os limites objetivos da coisa julgada sejam delineados no dispositivo da decisão, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, de modo que os motivos invocados para sustenta-la se prestam para determinar o alcance da sua parte dispositiva – Assim, embora no presente caso a condenação tenha sido no sentido de anular o protesto, não há que se falar em ausência de expressão econômica, uma vez que o valor do débito que teve o seu protesto anulado expressa o proveito econômico obtido pela autora – Desse modo, exigível a verba honorária fixada em percentual incidente sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.
ANALOGIA USADA PELO RESP 1.143.677/RS COM A SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Decisão que determinou que no caso de RPV, entre a conta da liquidação e o prazo de sessenta dias a contar da citação para pagamento não incidem juros de mora.
RE 1.169.289 – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.037 – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no seguinte sentido: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
RE 579.431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TAMBÉM EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 96. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que: "Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.".
Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça que, ademais, reviu o entendimento proferido no REsp 1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à orientação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 579.431.
JUROS DE MORA EM REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Juros de mora que não incidem no período de que trata o art. 100, §5o, da Constituição da República. Aplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal - Incidência dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no RE 579.431.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – Nos termos do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil, quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão – O Código nada diz acerca do termo inicial dos juros nos casos em que os honorários forem fixados em percentual – No entanto, transportando-se a regra vista acima acerca da mora nas obrigações ilíquidas, conclui-se que o termo inicial dos juros em tal caso será a data de intimação do devedor acerca da apresentação dos cálculos pelo credor, que dá início ao cumprimento de sentença – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No presente caso, os honorários foram fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação – Termo inicial dos juros moratórios que corresponde à data da intimação do Município acerca dos cálculos apresentados pelo exequente.
DOS JUROS MORATÓRIOS – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No que se refere às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09 nesses casos.
No caso, o débito cujo valor é objeto da execução diz respeito a honorários advocatícios, devendo ser observadas as orientações do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça para débitos não tributários contra a Fazenda Pública - Termo inicial dos juros moratórios que corresponde à data da intimação do Município acerca dos cálculos apresentados pelo exequente – Incidência dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, havendo, contudo, suspensão do cômputo no período entre a data da expedição da requisição ou do precatório e o final do exercício seguinte.
Sentença reformada – Recurso provido.